Tribunal: TJSP
Processo: 2125410-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que determinou o cumprimento da liminar após o fim do isolamento social imposto para contenção da pandemia do coronavírus (covid-19). Insurgência. Manutenção. Ausência de urgência. Decisão mantida.

Agravo não provido.